Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREPARO RECURSAL JUNTADO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO "RES SPERATA". INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA GESTORA DE PROJETOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as rés em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar, solidariamente, as rés a pagarem à autora a importância de R$ 14.449,95 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e julgou improcedente os pedidos contrapostos.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato entabulado entre as partes e a condenação das recorrentes a lhe restituírem os valores integralmente pagos, com a inclusão da inversão da cláusula penal prevista no contrato. Narrou que firmou contrato de cessão res sperata com as rés, com previsão de entrega da loja em 20/11/2018 e que pagou a quantia de R$ 13.136,32 Afirmou que as rés descumpriram o contrato, pois não entregaram a loja na data prevista. Destacou que obras estão paradas desde o início de 2019, sem sinal de continuidade, bem como que o atraso já alcança 4 anos. Em sede de contestação, a construtora ré formulou pedido contraposto para condenação da autora a lhe pagar o valor de R$ 3.940,90, por descumprimento contratual e R$ 20.000,00, a título de danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da gestora de projetos regular (IDs 42063676, 42063677). Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a construtora recorrente arguiu preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de ausência de notificação extrajudicial. No mérito, alega que a recorrida lhe acusou de envolvimento com ilícito penal, pois a autora utilizou o termo “laranja”. Sustenta tese de inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a recorrida é empresária. Argumenta que o atraso na entrega decorreu de motivo de força maior, em razão da pandemia de COVID. Afirma que a recorrida descumpriu o contrato, pois não realizou a notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, devendo arcar com o pagamento de multa, nos termos da cláusula 4a do contrato. Aduz que a restituição dos valores pagos pela recorrida deve ocorrer em 12 parcelas mensais, conforme previsão contratual. Requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de multa no valor de R$ 3.940,90, e indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a gestora de projetos recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta tese de inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que se trata de contrato de locação. Argumenta que não participou da relação jurídica firmada entre a construtora e a recorrida e que não existe previsão de responsabilidade solidária entre as recorrentes. Requer a inaplicabilidade da responsabilidade solidária entre as recorrentes.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de aplicação do CDC, na existência de responsabilidade solidária.
7. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No ponto, o Enunciado 80 – FONAJE prevê: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. No caso, a construtora recorrente recolheu apenas o preparo do recurso (ID 42063671), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Assim, recurso da construtora não conhecido, em razão da deserção.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora alegou que a gestora de projetos era quem recebia os pagamentos dos boletos emitidos, conforme consignado no contrato de ID 42063647, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
10. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fato de a autora desenvolver eventual atividade não possui o condão de alterar a natureza jurídica da relação firmada entre as partes. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva e solidária na prestação de serviços.
11. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Restou demonstrado nos autos que a gestora de projetos recorrente era responsável, ao menos, pela gestão financeira do empreendimento, inclusive com a emissão e recebimento de boletos de pagamento, conforme consignado no contrato de ID 42063647. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, de modo que deve responder solidariamente pelos eventuais danos causados à autora.
12. Na espécie, é incontroversa inexecução do contrato pela recorrente, na medida em que não ocorreu a entrega da loja no Shopping do Paranoá, dentro do prazo previsto em contrato. Assim, a recorrente deve responder solidariamente pelo inadimplemento contratual, inclusive com ressarcimento dos valores pagos pela recorrida. Nesse sentido é o entendimento recentemente firmado nesta Turma Recursal: (Acórdão 1417034, 07025007020218070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso da construtora não conhecido. Recurso da gestora de projetos conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
14. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.